Tribunal: TJDFT
Processo: 0730091-57.2023.8.07.0001
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-02-01
Data de publicação: 2024-02-22

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO. PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR. REJEITADA. DÉBITO PRESCRITO. INCLUSÃO DO DÉBITO NA PLATAFORMA SERASA LIMPA NOME. ILEGALIDADE. AUSÊNCIA. DIMINUIÇÃO DO SCORE DE CRÉDITO. NÃO VERIFICADA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. O interesse de agir está relacionado à utilidade da prestação jurisdicional que se pretende alcançar com o ajuizamento da ação, ou seja, o Autor apenas precisa demonstrar que eventual procedência do seu pedido irá proporcionar-lhe uma melhora em sua situação fática. Desse modo, afigura-se legítima a pretensão do Autor de buscar a tutela jurisdicional, a fim de que seja declarada a inexigibilidade do débito em apreço.
2. É incontroverso nos autos que a dívida cobrada extrajudicialmente foi alcançada pela prescrição quinquenal, nos termos do art. 206, § 5o, inc. I, do Código Civil.
3. O reconhecimento da prescrição afasta apenas a pretensão do credor de exigir o débito judicialmente, mas não extingue o débito ou o direito subjetivo da cobrança na via extrajudicial. (AgInt no AREsp n. 1.592.662/SP, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 31/8/2020, DJe de 3/9/2020.)
4. O advento da prescrição impede apenas a exigibilidade da dívida prescrita, ainda que essa continue existindo direito material. Assim, a cobrança extrajudicial não está impedida pela prescrição, visto que esta extingue a pretensão em razão do decurso de tempo, ou seja, extingue apenas a possibilidade de se cobrar judicialmente.
5. A plataforma SERASA LIMPA NOME é um sistema online para renegociação de dívidas entre as partes de um contrato. Nessa plataforma são viabilizados descontos e é facilitada a forma de pagamento. No entanto, a informação não fica disponível para consultas externas e por terceiros.
6. Não se mostra ilícita a inscrição do nome do consumidor na plataforma Serasa Limpa Nome, já que existe um débito em seu nome, ainda que prescrito, passível de ser cobrado administrativamente. Portanto, no presente caso, não há falar em cobrança ilegal e negativação do nome e/ou prejuízo ao score do consumidor em razão do cadastro na referida plataforma.
7. Apelação conhecida e não provida.